Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-14.2022.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800336-14.2022.8.14.0105

RECORRENTE: JOSÉ LUÍS SILVA MOREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM LIAME SUBJETIVO OU, CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA PARTICIPAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Justifica-se a despronúncia se não há indícios suficientes de autoria, existindo tão-somente suposições, suspeitas, conjecturas, especulações não corroboradas por qualquer elemento de prova contido nos autos.

2
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO
e
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024, pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800336–14.2022.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

RECORRENTE: JOSÉ LUIS SILVA MOREIRA

ADVOGADO:
NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA,
OAB/PA
20548-A

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos, a um Recurso em Sentido Estrito, interposto por
JOSÉ LUIS SILVA MOREIRA
, contra a sentença de pronúncia

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 16/04/2022, por volta das 01h da madrugada, em estabelecimento de nome “Depósito Liberdade”, os denunciados
MARINALDO DA SILVA SOARES
e
JOSÉ LUIS DA SILVA MOREIRA
, de forma consciente e voluntária, com uso de arma branca, mataram a vítima
RANICHELY VITORINO MARTINS
.

Os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica na parte externa do depósito quando, em determinado momento, a a ofendida chegou e ficou bebendo no balcão dentro do estabelecimento.

Os réus deixaram o local, retornando em seguida para o depósito, enquanto JOSÉ LUIS permaneceu na moto parado em via pública.

Segundo consta, MARINALDO adentrou no depósito e esfaqueou RANICHELY, que foi socorrida por clientes que estavam no local sendo levada para hospital, sobrevindo-lhe o óbito.

- Denúncia oferecida dia: 22/06/22 (id. 15133223, p.1 e 2)

- Denúncia recebida dia:

23/08/22 (id. 15133225, p. 1 a 4)

- Sentença de pronúncia prolatada dia: 01/06/23 (id. 15133340, p. 1 a 5).

Contra referida decisão, a defesa do recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da sentença de pronúncia, sob a alegação de ausência de indício de autoria do réu (id. 15133349, p. 1 a 4)

Em contrarrazões recursais, a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo provimento do recurso. (id. 15133353)

Em juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia, remetendo os autos ao Eg. (id. 15133355)

A Procuradoria de Justiça do Estado, em nome de seu representante
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de seja reformada a decisão hostilizada. (id. 17008932)

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

1.

MÉRITO:

1.1.

IMPRONÚNCIA / ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA:

O recorrente pugna pela sua impronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes da autoria quanto ao crime a ele imputado.

Compulsando detidamente os autos, entendo que razão lhe assiste posto que
a acusação não conseguiu reunir elementos indiciários suficientes aptos a imputar ao acusado a autoria do delito em tela.

Senão vejamos:

Os depoimentos das testemunhas, tanto em fase inquisitorial, quanto em juízo, além de apresentarem divergências, não dão certeza de que JOSÉ LUIS estava na moto aguardando MARINALDO para dar-lhe fuga ou, se este, seria realmente partícipe de forma voluntária e consciente, desta empreitada delituosa.

- TESTEMUNHA LUCAS EDUARDO FIGUEIREDO COSTA
(id. 15133215, p.18), em fase inquisitorial alegou:

“que viu MARINALDO esfaquear RANICHELLY; que MARINALDO foi embora na moto com JOSE LUIS; que JOSE LUIS estava na moto na via pública esperando MARINALDO; que os réus saíram do estabelecimento e depois voltaram.”

id. 15133317 (juízo):
“
que não sabe porque eles brigaram; que não viu o JOSÉ LUIS na hora do crime; que afirma que JOSÉ LUIS estava bebendo com MARINALDO antes do crime; que a única coisa que ele sabe, que informaram é que JOSÉ LUIS que levou embora MARINALDO na moto.”

- TESTEMUNHA CAMILA GTRAVASSOS DE ARAÚJO
(id. 15133215, p. 14), em fase inquisitorial alegou:

“
que não viu nada, porque estava pra parte de trás do depósito; que já viu quando LUCAS estava pulando o balcão e foi ver o que estava acontecendo; que já se deparou com RANICHELLY sangrando no balcão e depois caindo no chão; que quem esfaqueou foi o cara que vende churrasco; que quem deu carona foi o filho do “ZECA do bar”; que antes os dois estavam bebendo no depósito.”

id. 15133399 (juízo):
“
que só sabe que o acusado é filho do zeca; que MARINALDO e JOSE LUIS estavam bebendo no depósito desde quando ele abriu; que não viu JOSE LUIS na moto aguardando MARINALDO, mas
que ouviu as pessoas falando
que quem tava dirigindo a moro era JOSE LUIS; que não viu nada do crime, só quem viu foi o funcionário LUCAS; que não viu discussão nenhuma.
”

- TESTEMUNHA FREDSSON ENCARNAÇÃO AMARAL
, nas duas fases processuais de id’s. 15133215, p. 3 e 15133399), depôs com a mesma narrativa:

“
que não viu nada; que apenas prestou socorro à vítima; que estava bebendo na frente do depósito; que entrou para buscar cerveja e a vítima já ferida disse “me ajuda cara”; que ele e mais outras pessoas que estariam bebendo no depósito ajudaram RANICHELLY levando-o para o hospital
”

Depoimento do acusado
MARINALDO DA SILVA SOARES
:

“que realmente esfaqueou RANICHELY; que a vítima estaria lhe importunando e também lhe ameaçando (...) que em determinado momento ele decidiu que era melhor sair dali; que ele e JOSE LUIS saíram do depósito para beber em outro local mas como não acharam, retornaram para o depósito para comprar mais cerveja e depois ir embora; que no momento em que retornaram, ele cometeu o delito; que JOSÉ LUIS não viu nada; que ele apenas pediu para que JOSE LUIS o levasse embora dali; que JOSE LUIS somente o ajudou sem saber de nada; que se JOSE LUIS soubesse o que ele tinha feito, ele nem iria lhe dar carona”

O recorrente,
JOSÉ LUIS SILVA MOREIRA
, alegou em juízo (id. 15133318) que:

“
não sabia o que o MARINALDO havia feito lá pra dentro do depósito; que é parente do MARINALDO; que apenas estava esperando ele ir comprar cerveja para irem embora; que não conhecia a vítima RANICHELY; que não viu briga nenhuma nem desentendimento deles dois; que depois de um tempo bebendo lá no depósito, decidiram por ir procurar outro local para continuar bebendo; que não acharam e voltaram para o depósito para que comprassem bebida; que ele ficou aguardando MARINALDO na moto; que de repente MARINALDO retornou correndo e desesperado; que ele não entendeu nada; que mesmo assim levou MARINALDO do local; que no meio do caminho ele perguntou para MARINALDO o que tinha acontecido, momento em que MARINALDO lhe disse o que havia feito; que nessa hora ele parou a moto e não deu mais carona para MARINALDO; que cada um seguiu seu caminho; que no dia seguinte foi pra casa da mãe dele porque estava com medo de represálias da família da vítima; que eles foram procurar cerveja e não pegar a faca que MARINALDO usou; (...)

Pois bem,
um dos requisitos para a configuração do concurso de pessoas é o vínculo subjetivo.

Segundo Cleber Masson, em Direito Penal Esquematizado, parte geral, Editora Método, o vínculo subjetivo não depende de prévio ajuste entre os envolvidos. Basta a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem, chamada pela doutrina de “consciente e voluntária cooperação”, vontade de participar, vontade de coparticipar, adesão à vontade de outrem ou concorrência de vontades.

Considerando o depoimento das testemunhas e os interrogatórios de Marinaldo e do apelante, não há indícios de que o recorrente tenha sido coautor ou

partícipe do crime de homicídio. Ademais, inexistem outras provas, diversas das testemunhais, que demonstrem o liame subjetivo ou a consciente e voluntária cooperação no fato. Portanto, a reforma da sentença de pronúncia dos presentes autos se impõe.

Neste diapasão, versa a Jurisprudência Pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CERTEZA SOBRE A MATERIALIDADE - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - DESPRONÚNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O princípio da indisponibilidade da ação penal não obriga o Ministério Público a oferecer denúncia em desfavor de pessoas que, até o momento, sequer fora identificada. Preliminar de nulidade processual rejeitada.

II -
Justifica-se a despronúncia se não há indícios suficientes de autoria, existindo tão-somente suposições, suspeitas, conjecturas, especulações, que não foram corroboradas sequer minimamente por qualquer elemento dos autos.
(TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0024.13.202710-3/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/09/2019, publicação da sumula em
25
/
09
/ 2019) (grifo nosso)

Ementa: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -IMPRONÚNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERAS CONJECTURAS - IMPOSSIBILIDADE. Se as provas dos autos não trazem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio imputado aos réus, eles devem ser impronunciados, porquanto meras conjecturas não podem ser confundidas com indícios suficientes de autoria .” (TJMG, ReSE nº 10024181004540001, Rel. Denise Pinho da Costa Val, DJe de 29.3.2019). (g.n.)

Ainda neste sentido:

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019). 2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1456278 RS 2014/0121880-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Ante o exposto
CONHEÇO o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DESPRONUNCIAR
o recorrente José Luis Silva Moreira, do crime previsto no artigo
121
,
§ 2º
, incisos
IV
, do
Código Penal.

É como voto.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024